Tribunal: STF
Processo: AI 285279
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NÃO ADMITIDO. TRASLADO
OBRIGATÓRIO.
                     A petição de interposição do recurso extraordinário é peça de traslado
obrigatório para o conhecimento do agravo de instrumento (CPC, artigo
544, § 1º).
                     Agravo regimental a que se nega provimento.